Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722575-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DA SILVA LIMA AGRAVADO: ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE DA SILVA LIMA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de Ester Urcino Pereira dos Santos. Compulsando os autos, verifico que além do presente Agravo de Instrumento, foi interposto pela mesma parte o Agravo de Instrumento n.o 0714352-47.2023.8.07.0000. Da leitura de ambos os recursos, em que pese impugnarem decisões interlocutórias proferidas em momentos distintos, observo a similitude das razões recursais e dos pedidos. Com base nisso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, se manifeste se tem interesse na manutenção do julgamento do presente recurso, haja vista a similitude das razões recursais e dos pedidos com o Agravo de Instrumento n.o 0714352-47.2023.8.07.0000. Intime-se a parte agravante (prazo 5 dias). Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador